Tribunal: TJBA
Processo: 8001549-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001549-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MEIRE DA SILVA BARROS Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. SENTENÇA TRABALHISTA INSUFICIENTE PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. MATÉRIA NÃO COMPROVADA DE PLANO. SÚMULA 393/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de Instrumento interposto por MEIRE DA SILVA BARROS, contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante, ao fundamento de que a matéria suscitada demanda dilação probatória, sendo inadequada a via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há apenas uma questão em discussão: (i) verificar se a alegação de inexistência de fato gerador da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), fundada na suposta inatividade da pessoa jurídica em razão de vínculo empregatício da agravante, pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, ou se demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa excepcional, admissível para arguição de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que possam ser apreciadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada na Súmula 393 do STJ. 4. No caso concreto, embora a agravante sustente a inexistência de fato gerador da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), sob o argumento de que o reconhecimento de vínculo empregatício com instituição financeira demonstraria a inatividade da pessoa jurídica, tal alegação não se comprova de forma imediata e inequívoca pelos documentos apresentados. 5. A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de certeza e liquidez, somente passível de desconstituição mediante prova pré-constituída robusta. A sentença trabalhista invocada pela agravante, por si só, não é suficiente, nesta via estreita, para afastar a presunção de legitimidade do crédito tributário. 6. Isso porque o reconhecimento de vínculo empregatício não impede, necessariamente, o exercício concomitante de atividade empresarial autônoma, ainda que de forma residual, sobretudo enquanto mantida ativa a inscrição municipal da pessoa jurídica. 7. A controvérsia demanda apuração mais aprofundada acerca de circunstâncias fáticas, como a compatibilidade de horários, eventual cláusula de exclusividade no contrato de trabalho e a efetiva ausência de atos de gestão ou de atividade empresarial no período da cobrança, providências incompatíveis com a exceção de pré-executividade. 8. Ausente prova inequívoca e pré-constituída apta a afastar, de plano, a exigibilidade da exação, impõe-se a manutenção da decisão agravada que rejeitou a objeção defensiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade somente é cabível para o reconhecimento de matérias de ordem pública que possam ser apreciadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, não se prestando à análise de alegação de ausência de fato gerador de tributo quando dependente de comprovação fática. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, a qual somente pode ser afastada por prova pré-constituída inequívoca, inexistente na hipótese em que o reconhecimento de vínculo empregatício não exclui, por si só, a possibilidade de exercício concomitante de atividade empresarial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393.STF - RE: 588322 RO, Relator.: GILMAR MENDES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001549-20.2025.8.05.0000, tendo como Agravante MEIRE DA SILVA BARROS e Agravado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, ao Agravo de Instrumento nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04